Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. PRONÚNCIA POR ABORTO COM CONSENTIMENTO DA GESTANTE E VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu pronunciado por infringir os artigos 126, parágrafo único, c/c 125, e 215, todos do Código Penal, pois valendo-se da condição de “pai de santo”, induziu a vítima mediante fraude à prática de relações sexuais e, posteriormente, de aborto.
2 O juízo de pronúncia não comporta aprofundamento no exame do mérito da causa, competência privativa do Tribunal do Júri. O pronunciante deve apenas se ater à admissibilidade ou não da denúncia, reconhecendo a materialidade do crime e dos indícios de autoria, o que ocorre no caso. A absolvição sumária e a impronúncia só seriam possíveis se estivessem evidenciadas com nitidez quaisquer das hipóteses legais excludentes da antijuridicidade da conduta ou a ausência do dolo de provocar aborto com o consentimento da gestante. Havendo duas versões razoáveis para os fatos, a divergência deve ser solvida mediante a apreciação do Conselho de Sentença, Juízo natural da causa.
3 Recurso em sentido estrito não provido.